Tribunal: TJSP
Processo: 1008457-02.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação – Compra e venda – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. danos morais julgada improcedente – Irresignação da autora. Mérito – Relação de consumo – CDC – Aplicabilidade – Invertido o ônus da prova, a ré logrou demonstrar a celebração de negócio jurídico com a autora. Outrossim, demonstrou a falta de pagamento de parcelas do contrato celebrado, o que ensejou a

Ementa:
Apelação – Compra e venda – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. danos morais julgada improcedente – Irresignação da autora. Mérito – Relação de consumo – CDC – Aplicabilidade – Invertido o ônus da prova, a ré logrou demonstrar a celebração de negócio jurídico com a autora. Outrossim, demonstrou a falta de pagamento de parcelas do contrato celebrado, o que ensejou a inserção do nome da apelante em cadastros de devedores. – Ante o que foi alegado pela ré, amparada em documentação carreada aos autos, cabia à autora determinar-se no sentido de provar suas alegações. Isso porque, independentemente da inversão do ônus da prova, uma vez demonstrado pela requerida a existência de fato extintivo do direito invocado pela autora, a esta foi revertida a incumbência de demonstrar que a documentação apresentada pela requerida era falsa, ou então, que a assinatura nela aposta, não promanou de seu punho. De fato, admitir o contrário significa abrir precedente temerário e campo fértil para fraudes, no qual o consumidor, batendo-se pela inversão automática e ilimitada do ônus probandi, deduz alegações genéricas, nada prova e, mesmo assim, sai vencedor da demanda, em franco abuso e desvirtuamento dos propósitos da lei consumerista. A bem da verdade, cabia à autora pugnar por provas, quiçá, pela produção de perícia grafotécnica, o que não ocorreu. Portanto, dúvida não há de que a autora, ora apelante, sucumbiu no ônus de provar que os documentos apresentados pela ré eram falsos. Com efeito, demonstrada a existência de contrato firmado entre as partes, e considerando que a autora não fez prova do pagamento das prestações vencidas, de rigor concluir pela legitimidade do débito que ensejou a inserção do nome da suplicante em cadastros de devedores. Em outras palavras, in casu, a negativação se constituiu exercício regular de direito, o que, por si só, resulta na improcedência do pedido de declaração de inexigibilidade e via de consequência, de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361128
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008457-02.2016.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
SIMONE MENDONCA CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIA VAREJO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-02.2016.8.26.0565 -Voto no 8464 JV
2
COMARCA: São Caetano do Sul – 2a Vara Cível
APTE.: Simone Mendonca Campos
APDA.: Via Varejo S/A Casas Bahia
JUÍZA: Ana Lucia Fusaro
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8464
EMENTA: Apelação Compra e venda Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica c.c. danos morais julgada
improcedente Irresignação da autora. Mérito Relação de
consumo CDC Aplicabilidade Invertido o ônus da prova, a ré
logrou demonstrar a celebração de negócio jurídico com a autora.
Outrossim, demonstrou a falta de pagamento de parcelas do
contrato celebrado, o que ensejou a inserção do nome da apelante
em cadastros de devedores. Ante o que foi alegado pela ré,
amparada em documentação carreada aos autos, cabia à autora
determinar-se no sentido de provar suas alegações. Isso porque,
independentemente da inversão do ônus da prova, uma vez
demonstrado pela requerida a existência de fato extintivo do
direito invocado pela autora, a esta foi revertida a incumbência de
demonstrar que a documentação apresentada pela requerida era
falsa, ou então, que a assinatura nela aposta, não promanou de seu
punho. De fato, admitir o contrário significa abrir precedente
temerário e campo fértil para fraudes, no qual o consumidor,
batendo-se pela inversão automática e ilimitada do ônus probandi,
deduz alegações genéricas, nada prova e, mesmo assim, sai
vencedor da demanda, em franco abuso e desvirtuamento dos
propósitos da lei consumerista. A bem da verdade, cabia à autora
pugnar por provas, quiçá, pela produção de perícia grafotécnica, o
que não ocorreu. Portanto, dúvida não há de que a autora, ora
apelante, sucumbiu no ônus de provar que os documentos
apresentados pela ré eram falsos. Com efeito, demonstrada a
existência de contrato firmado entre as partes, e considerando que
a autora não fez prova do pagamento das prestações vencidas, de
rigor concluir pela legitimidade do débito que ensejou a inserção
do nome da suplicante em cadastros de devedores. Em outras
palavras, in casu, a negativação se constituiu exercício regular de
direito, o que, por si só, resulta na improcedência do pedido de
declaração de inexigibilidade e via de consequência, de
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Recurso improvido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-02.2016.8.26.0565 -Voto no 8464 JV
3
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por
danos morais, fundada em contrato de compra e venda, ajuizada por SIMONE
MENDONÇA CAMPOS em face de VIA VAREJO S/A - CASAS BAHIA, julgada
improcedente, nos termos da r. sentença de fls. 120/123.
Em consequência, o MM. Juízo a quo condenou a autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios ao patrono da ré, estes
fixados em 15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida
à suplicante.
Considerou a douta julgadora de primeiro grau que: “(...) Em que pese o fato
de a autora ter impugnado os documentos acostados pela ré aos autos (fls. 36/46), em
réplica, informando desconhecer o débito em questão, instada na produção de provas, a
mesma não demonstrou interesse na realização de perícia grafotécnica para comparar as
assinaturas exaradas no contrato, ônus que lhe competia.
Alega a autora que teve seu nome incluso aos órgãos de proteção ao crédito, e
que em decorrência desse fato, sofreu profundo abalo moral.
A ré, por seu turno, defende a licitude das cobranças, sustentando que
decorrem de serviços contratados, conforme documento acostado aos autos fls. (37/38).
Os documentos de fls. 37/38 revelam negócio comercial entre as partes.
Demonstram ainda que foi inscrita no serviço de proteção ao crédito a dívida
correspondente ao contrato de n.o 2110600336206 (fl. 18).
O valor inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 18) no valor de R$
3.567,90 decorre do contrato supramencionado, referente ao valor financiado na compra
(fls. 37/38), ou seja, ao que tudo indica a autora honrou apenas com o valor de entrada no
contrato, não restando comprovado o pagamento das demais parcelas.
Ressalte-se, a propósito, que a semelhança entre as assinaturas exaradas nos
documentos de fls. 27 não permite concluir, a olho nu, que tenha havido fraude, sendo,
portanto, legítimo o débito e a inscrição negativa.
Por fim, a litigância de má fé objetiva penalizar a parte em razão de sua
conduta intencionalmente maliciosa e temerária durante o trâmite processual que, por
consequência, infringe o dever de proceder com lealdade, o que não ficou caracterizado
nestes autos.
Logo, a ação deve ser julgada improcedente como medida de justiça” (fls.
120/123).
Inconformada, apelou a autora (fls. 125/137).
Afirma, em síntese, que não deu causa à negativação de seu nome levada a
efeito a pedido da ré.
Outrossim, nega que tenha mantido qualquer relação comercial com a
suplicada, alegando que os documentos apresentados não são idôneos (fls. 128).
Invocando a aplicação do CDC à espécie, pugna pela inversão do ônus da
prova (fls. 128/130), voltando a insistir que não houve, in casu, prova efetiva da
contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-02.2016.8.26.0565 -Voto no 8464 JV
4
Assevera que impugnou expressamente a assinatura contida no documento de
fls. 63, o que ensejaria a produção de prova grafotécnica (fls. 130), cabendo à ré o ônus de
provar a veracidade de tal documento (fls. 132).
Outrossim, o documento foi produzido unilateralmente pela suplicada,
carecendo, portanto, de validade probatória (fls. 130).
No mais, sustenta a inexigibilidade do débito e o dever de indenizar da
suplicada, sob o argumento de que a conduta da ré lhe infligiu danos morais (fls. 133/136),
pugnando, ainda, pela aplicação da súmula 54 do C. STJ.
Finaliza batendo-se pelo provimento do recurso, para que a r. sentença de
primeiro grau seja reformada e a ação julgada procedente nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a autora beneficiária da justiça
gratuita (fls. 21).
A apelada apresentou contrarrazões a fls. 140/149, pugnando pelo não
conhecimento do recurso, ante a falta de impugnação específica.
No mérito, bateu-se pela manutenção da r. sentença.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por
danos morais, ajuizada pela apelante, SIMONE MENDONÇA CAMPOS em face de VIA
VAREJO S/A - CASAS BAHIA.
Diz a autora que a ré inseriu seu nome em cadastros devedores, indevidamente.
Com efeito, na medida em que não contratou com a requerida.
De fato, “a autora não é e nunca foi cliente da empresa requerida.” (sic fls.
2).
Em suma, a autora não reconhece o débito decorrente do contrato no.
21106000336206, no valor de R$ 3.567,90 (fls. 2).
A ré, por sua vez, apresentou defesa a fls. 25/35, afirmando que celebrou, sim,
negócio jurídico com a autora em 19/10/2014, formalizado no contrato no.
21.1060.00336206 (fls. 27).
Asseverou que o débito decorrente de tal contrato, deveria ser pagos em 15
parcelas de, respectivamente, R$ 216,26, o que não aconteceu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-02.2016.8.26.0565 -Voto no 8464 JV
5
Juntou, outrossim, os documentos de fls. 36/46 aptos à comprovação da
existência de negócio jurídico.
A autora apresentou réplica a fls. 111/114, negando, novamente, a existência da
dívida, afirmando, outrossim, que “não houve no caso vertente prova de que a relação
jurídica motivadora da negativação por ela realizada tenha de fato existido. Com efeito, a
Autora desconhece os documentos juntados pela Ré e nega veementemente a sua
responsabilidade pelo débito por ela apontado.” (sic - fls. 112), insistindo, no mais, no
direito à inversão do ônus da prova.
Outrossim, reiterou o pedido de procedência do pedido e pugnou pelo
julgamento antecipado da lide (fls. 114).
Instadas a especificarem provas (fls. 116), a ré bateu-se pela produção de prova
pericial grafotécnica (fls. 118); enquanto a autora voltou a insistir no julgamento
antecipado da lide, conforme se infere a fls. 119.
Adveio, então, a r. sentença de improcedência da ação (fls. 120/123).
Pois bem.
De início, observo que não houve, in casu, ofensa a princípio da dialeticidade,
posto que a autora/apelante rebateu, sim, as razões de decidir explicitadas na r. decisão que
julgou improcedente a ação, tendo elencado, inclusive, os motivos que embasam sua
irresignação e fundamentam o pleito de reforma da r. decisão.
Destarte, de rigor o conhecimento do recurso que preenche os requisitos de
admissibilidade.
Isso assentado e adentrando no mérito recursal, observo que a controvérsia
cuida de relação de consumo.
Destarte, de rigor a aplicação do CDC à espécie, posto que a autora é pessoa
física, destinatária final dos serviços fornecidos pela ré. Esta por seu turno, é fornecedora
nos exatos termos do art. 3o., da Lei n. 8.078/90.
Outrossim, assentada a existência de relação de consumo, assevero que a
análise da demanda deve ser efetuada à luz da principiologia inerente ao sistema de
proteção do consumidor, em especial os princípios da boa-fé, facilitação de defesa dos
direitos, hipossuficiência e direito à informação.
Cabível, também na espécie, a inversão do ônus da prova, já que cumpridos os
requisitos constantes do art. 6o, VIII do CDC, que, assim, dispõe: “São direitos básicos do
consumidor: VIII- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”.
De fato, inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade da autora perante a ré e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-02.2016.8.26.0565 -Voto no 8464 JV
6
apelada, pois, somente esta possui todas as informações técnicas e conhecimento dos
serviços que oferece.
Em outras palavras, a situação discutida in casu envolve risco profissional, pelo
que, a incumbência relativamente ao ônus afigura-se mais fácil à demandada.
Insta destacar que não obstante respeitáveis posicionamentos contrários, este
relator entende que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o., inc. VIII, do CDC, é
regra de julgamento e não de instrução.
Vale dizer; deve ser aplicada pelo Juízo, quando não mais houver meios para
aclarar os fatos controvertidos, a fim de se evitar o non liquet.
Em outras palavras, dúvida não há de que a inversão do ônus não é automática.
Submete-se a critério do Juiz e depende de juízo de valoração acerca verossimilhança da
alegação.
É certo, outrossim, que tal juízo de valoração é feito com base nos elementos
de fato apresentados pela autora na petição inicial, pela ré na contestação e, ainda, por
aqueles colhidos durante a fase de instrução.
Bem por isso, forçoso convir que a inversão do ônus, ante o que se tem na
legislação consumerista, acontece no momento da prolação da sentença, por se tratar, como
acima anotado, de regra de decidir ou regra de julgamento.
Nesse sentido é o magistério de Nelson Nery e Rosa Maria Andrade Nery, in
Código de Processo Civil Comentado, 2a ed., nota 21 ao art. 6o do CDC, pág.1659).
Invertido, pois o ônus da prova, verifica-se que a requerida, logrou se
desincumbir de seu ônus.
Com efeito, a apelada não só apresentou documentação comprobatória da
celebração de contrato com a autora, como também deu conta de que a apelante deixou de
pagar as parcelas ajustadas, razão pela qual seu nome foi inserido em cadastros de
devedores.
Mais; na contestação (fls. 25/35) a suplicada trouxe informações
pormenorizadas sobre a relação jurídica travada entre as partes, como por exemplo, a
compra efetuada pela autora, a data, o número do contrato e o valor das parcelas (cf.-se fls.
27).
Consignou a suplicada que quando da contratação, confirmou todos dados
cadastrais da autora, inclusive de referências fornecidas, bem como endereço e telefone e
documentos pessoais (fls. 26).
Outrossim, não consta dos autos que os documentos pessoais da autora tenham
sido perdidos, furtados ou roubados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-02.2016.8.26.0565 -Voto no 8464 JV
7
A documentação de fls. 36/46, dá conta da assinatura de contrato de
financiamento pela autora, exatamente nos moldes alegados.
A propósito, convém ressaltar que as assinaturas da ficha cadastral e do
contrato de fls. 36 e 37/38, são muito parecidas com aquelas constantes da procuração ad
judicia (fls. 8), declaração de hipossuficiência (fls. 9), e carteira de identidade (fls. 10).
Isto posto, forçoso convir que cabia à autora, independentemente do fato da
relação discutida nos autos ser de consumo, demonstrar que a despeito da prova
documental apresentada pela ré, com ela não contratou e que os débitos que motivaram sua
inserção em cadastros de devedores são inexistentes.
Isso porque independentemente da inversão do ônus da prova, uma vez
demonstrado pela requerida a existência de fato extintivo do direito invocado pela autora, a
esta foi revertida incumbência de demonstrar que a documentação apresentada pela
requerida era falsa, ou então, que a assinatura nela aposta, não promanou de seu punho.
De fato, admitir o contrário significa abrir precedente temerário e campo fértil
para fraudes, no qual o consumidor, batendo-se pela inversão automática e ilimitada do
ônus probandi, deduz alegações genéricas, nada prova e, mesmo assim, sai vencedor da
demanda, em franco abuso e desvirtuamento dos propósitos da lei consumerista.
A bem da verdade, cabia à autora pugnar por provas, quiçá, pela produção de
perícia grafotécnica, o que não ocorreu no caso sub judice.
Realmente, máxime tendo em conta que a autora negou veemente qualquer
contratação com a ré (fls. 112).
Não obstante, ao manifestar acerca da contestação, requereu o julgamento
antecipado da lide (fls. 114 último parágrafo).
Outrossim, conquanto instada a especificar provas, pugnou novamente pelo
julgamento no estado (fls. 119), sequer pleiteando a prova pericial grafotécnica.
Portanto, dúvida não há de que a autora, ora apelante, sucumbiu no ônus de
provar que os documentos apresentados pela ré eram falsos.
Com efeito, demonstrada a existência de contrato firmado entre as partes, e
considerando que a autora não fez prova do pagamento das prestações vencidas, de rigor
concluir pela legitimidade do débito que ensejou a inserção do nome do suplicante em
cadastros de devedores.
Em outras palavras, in casu, a negativação se constituiu exercício regular de
direito, o que, por si só, resulta na improcedência da ação.
De rigor, portanto, o improvimento do recurso.
Improvido o recurso, a majoração da verba honorária devida pela autora ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-02.2016.8.26.0565 -Voto no 8464 JV
8
patrono da ré, para 16% do valor da causa, ex vi do que dispõe o art. 85, §§ 2o. e 11 do CPC
é de rigor, observada é claro, a gratuidade de justiça concedida à apelante.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator